Tribunal: TJPA
Processo: 0804211-74.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804211-74.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARLON DA CONCEICAO VEIGA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ, 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de aproximadamente 45g de substância análoga à cocaína e quantia em dinheiro trocado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ilegalidade na atuação policial, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e pleito de substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ser o paciente responsável por filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, à luz do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de constatação provisória da substância entorpecente, auto de apreensão e depoimentos policiais, satisfazendo o requisito do fumus commissi delicti.

A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, natureza da droga apreendida e existência de ação penal em curso pelo mesmo delito, inclusive com concessão anterior de liberdade provisória, indicando reiteração delitiva.

A reiteração criminosa e o risco concreto à ordem pública constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, não se limitando a decisão à gravidade abstrata do delito.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Inviável a substituição por prisão domiciliar, diante da ausência de prova inequívoca de que o paciente seja imprescindível e único responsável pelos cuidados de filhos menores, bem como da necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva evidenciada por ação penal em curso pelo mesmo crime, especialmente após concessão de liberdade provisória, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova robusta da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de filho menor e pode ser afastada quando demonstrada a necessidade concreta da segregação cautelar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Clesyo Kym da Silva Souto Maior, advogado regularmente inscrito na OAB/SP nº 486.829, em favor de
Marlon da Conceição Veiga
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos do processo nº 0800075-57.2026.8.14.0057, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob imputação da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustenta, preliminarmente, o cabimento do writ constitucional, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, aduzindo a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional.

No mérito, argumenta-se, em primeiro plano, a inexistência de contemporaneidade e de fundamentação individualizada apta a justificar a segregação cautelar, asseverando que a decisão se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito e a existência de processos em curso, sem trânsito em julgado, o que violaria frontalmente o art. 312 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz-se, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis, sustentando que não houve demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo a custódia fundada em argumentos genéricos e dissociados das circunstâncias pessoais do paciente.

A impetração enfatiza a primariedade do paciente, destacando que processos em andamento não configuram reincidência nem maus antecedentes, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Sustenta-se, ademais, a nulidade da prisão em razão de alegada ilegalidade na atuação policial, afirmando-se que teria havido ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, destruição de bens, subtração de câmera de segurança e intimidação de testemunhas, circunstâncias que, segundo a defesa, caracterizariam abuso de autoridade e contaminariam a legalidade da prova obtida.

A defesa também invoca o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente é pai e responsável exclusivo por três crianças menores de 12 anos, estando a genitora desaparecida, o que atrairia a incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP, por analogia.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade da decisão que converteu e manteve a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, inobservância dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 5º, incisos LXI, LXV e LVII, da Carta Magna, além do reconhecimento expresso de que processos e inquéritos sem trânsito em julgado não podem fundamentar a custódia cautelar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34170552).

Em parecer (Id. 34784497), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi autuado em flagrante no dia 01/02/2026, após abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente, especificamente aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas) de material análogo à cocaína, além da quantia em dinheiro trocado, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, indicariam a prática do delito de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (Id. 3398285), que atesta tratar-se de substância com características de cocaína, bem como pelo auto de apreensão e demais peças informativas coligidas no caderno investigatório. Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram que o paciente foi surpreendido em circunstâncias típicas do comércio ilícito de drogas.

No que concerne à legalidade da custódia cautelar, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso em exame, a segregação cautelar foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela natureza da droga apreendida, mas também pelas circunstâncias da prisão, indicativas de atuação no comércio ilícito, como se vê:

“(...)

DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA:

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual tem sido reiteradamente praticado nesta cidade e região. Logo, no mérito cautelar, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente o periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, vez que existe notícias nos autos de prática do mesmo delito em outros procedimentos criminais, evidenciando-se o desprezo pelo regramento legal e manutenção da ordem social.

Consta dos autos que o flagranteado já responde ao processo nº 0800376-38.2025.8.14.0057, pela prática do mesmo crime, tendo sido beneficiado anteriormente com liberdade provisória, circunstância que não foi suficiente para inibir a reiteração da conduta delitiva, evidenciando reiteração criminosa e ineficácia das medidas menos gravosas.

Tal contexto revela concreto risco à ordem pública, demonstrado pela reincidência específica em curto lapso temporal, o que autoriza a segregação cautelar como meio necessário e proporcional para cessar a continuidade delitiva e resguardar a credibilidade do sistema de justiça criminal.

Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

(...)

Entende-se que é necessária a segregação provisória do indiciado por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública.

Assim é que o conceito de ordem pública de que trata o art. 312 do CPP implica em acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão. Como ensina TORNAGHI, "na verdade, o atentado contra um é ameaça contra todos e a ordem pública se sente convulsionada"

Mostram-se, portanto, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante do histórico de descumprimento implícito decorrente da nova prática delitiva enquanto o custodiado já se encontrava em liberdade provisória.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARLON DA CONCEICAO VEIGA, com fundamento nos arts. 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva.”

Ademais, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos, o paciente ostenta registros criminais, inclusive com ações penais em andamento, o que reforça a conclusão de que sua liberdade representa risco à ordem pública, demonstrando propensão à reiteração delitiva.

Não se mostra suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que tais providências revelam-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático delineado nos autos.

Outrossim, as alegações defensivas atinentes a condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e eventual situação familiar, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento dos tribunais superiores.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, igualmente não assiste razão à impetração.

Dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal:

“O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

No caso concreto, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais que autorizariam a concessão da prisão domiciliar.

Embora a defesa tenha juntado documentos relativos à situação familiar do paciente, não há prova robusta de que ele seja imprescindível aos cuidados de eventual dependente, tampouco de que seja o único responsável por filhos menores, ônus probatório que incumbia à impetração.

Ademais, mesmo nas hipóteses em que presentes condições pessoais favoráveis, a medida pode ser indeferida quando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas, como na espécie.

No caso em exame, conforme já assentado, a prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que afastam a suficiência de medidas mais brandas.

Registre-se, ainda, que não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem, sendo certo que a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada e amparada em elementos concretos dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026